Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710250-63.2020.8.07.0007 RECORRENTE: IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDA: MARIA BERNADETE TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não se verifica inovação recursal em relação à ilegitimidade para suscitar eventual nulidade do negócio, por se tratar de matéria crucial para o desate da lide. Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos do art. 674 e 677, ambos do CPC. 3. Ausente comprovação de que o veículo efetivamente compõe o acervo patrimonial do embargante, não podem ser afastados os efeitos da constrição. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.267 do Código Civil, e 373, inciso I, 405, 409, parágrafo único, inciso IV, 489, incisos I e IV, e 1.013, e incisos, todos do CPC, afirmando que houve a tradição do bem, com a entrega, a lavratura de documento público em cartório, a transferência do bem junto ao DETRAN, tudo antes da demanda executiva. Defende a revaloração das provas. Acrescenta que ocorreu o pagamento com a transferência bancária ao vendedor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 1.267 do Código Civil, e 373, inciso I, 405, 409, parágrafo único, inciso IV, 489, incisos I e IV, e 1.013, e incisos, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, o compromisso de compra e venda (ID 47582422) que daria a condição de proprietária à recorrente acerca do automóvel em discussão, após perícia grafodocumentoscópica (ID 47582609), concluiu que a assinatura nele aposta divergia dos padrões autênticos do subscritor, Anderson Ramalho de Caldas. Assim, o negócio entabulado entre o vendedor, Anderson, e a compradora, IMPÉRIO VEICULOS LTDA – ME, não se concluiu, tendo em vista que a assinatura nele consignada difere da do vendedor. Aliado a isso, a importância de R$ 119.520,00 (cento e dezenove mil e quinhentos e vinte reais), em espécie referente ao pagamento de parte do negócio não foi devidamente demonstrada através de prova contábil ou ao menos a origem do dinheiro, o que seria providência de notória simplicidade. Noutro viés, ressalte-se que o alienante do bem em questão, Sr. Anderson Ramalho de Caldas, é investigado por delito de estelionato, conforme se vê do documento de ID 47582619. Reproduzo os fundamentos do nobre Magistrado singular, Dr. José Gustavo Melo Andrade, em reforço ao entendimento exposto (ID 47582622) [...] Com efeito, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. Logo, não tendo sido comprovado que o veículo em questão efetivamente compõe o acervo patrimonial da ora apelante, não podem ser afastados os efeitos da constrição em exame” (ID. 52393962). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016